Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737606-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO PEDRO VIDOTTI, LUIS FERNANDO DECANINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO. MEDIDA LEGÍTIMA. ATO ATENTATÓRIO A JUSTIÇA. MULTA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em cumprimento provisório de sentença, é necessário prestar caução para proceder ao levantamento de valores depositados em Juízo (CPC, art. 520, IV). 3. A dispensa da exigência de caução poderá ocorrer nas hipóteses elencadas pelo art. 521 do CPC: (i) se o crédito for de natureza alimentar; (ii) se o credor demonstrar situação de necessidade; (iii) ou se pender de decisão agravo interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (CPC, art. 1.042); e (iv) quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Nenhuma das situações se aplica ao caso concreto. 4. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que resiste injustificadamente às ordens judiciais (CPC, art. 774, IV). 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Entendem que o acórdão combatido não analisou adequadamente a alegação da ocorrência da preclusão pro judicato no caso em debate. Tecem considerações sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios levantados pelo advogado que representa o liquidante e afirmam que “o levantamento foi determinado por meio de comando judicial, que na decisão de Agravo de Instrumento, determinou-se o levantamento mediante caução, e não a sua devolução, pois o ato já tinha sido efetivado. Sendo os valores levantados em razão do comando judicial, constata-se pela preclusão pro judicato, violando o princípio da segurança jurídica. Assim, descabe a determinação de restituição dos valores que foram levantados em razão de determinação judicial válida”. Articulam, ainda, a inviabilidade da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Nos aspectos, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Registre-se que “no que tange à alegação de divergência relativa ao acolhimento ou não de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte já se manifestou no sentido de que a constatação de divergência na aplicação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, inexistindo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência” (AgInt nos EREsp n. 1.965.910/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Além disso, a turma julgadora concluiu que (ID 53722962): (...) O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Conforme decidido no AGI no 0718384-95.2023.8.07.0000, em decisão recente a Corte Especial do STJ deu provimento a agravo interno em recurso extraordinário, contra acórdão proferido em embargos de divergência em recurso especial, para determinar o processamento do RE e a respectiva remessa ao Supremo Tribunal Federal para exame da repercussão geral suscitada (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023). 10. O EREsp no 1319232/DF (2012/0077157-3) ainda está pendente de julgamento definitivo, o que justificou a suspensão da ordem de pagamento anteriormente deferida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADAS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAR A ORDEM DE LEVANTAMENTO/TRANSFERÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS NA ORIGEM. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O agravo de instrumento é recurso de cognição vinculante. Como a matéria não foi impugnada oportunamente na origem, deixou de ser enfrentada na decisão recorrida, fato que obsta o seu conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade e pela preclusão. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente. 3. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 4. O CPC, art. 521, inciso IV, prevê que o levantamento dos valores depositados em juízo na fase de cumprimento provisório de sentença depende de caução, suficiente e idônea, a ser prestada pelo credor. 5. A dispensa da exigência de caução poderá ocorrer nas hipóteses elencadas pelo art. 521 do CPC: (i) se o crédito for de natureza alimentar; (ii) se o credor demonstrar situação de necessidade; (iii) ou se pender de decisão agravo interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (CPC, art. 1.042); e (iv) quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Nenhuma das situações se aplica ao caso concreto. 6. A pendência do processamento de recurso extraordinário para exame da repercussão geral afasta a aplicação do CPC, art. 521, IV (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023). 7. Diante do elevado valor a ser levantado e da possibilidade de irreversibilidade da medida, é prudente que a quantia permaneça à disposição do Juízo até o julgamento definitivo da ação civil pública que originou o cumprimento provisório de sentença - EREsp no 1.319.232/DF. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1738242, 07183849520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, deve ser observado o disposto no art. 520, inciso IV do CPC, que prevê a exigência de caução para o levantamento dos valores depositados em Juízo, o que não foi observado na origem. 12. Diferentemente do que afirmam, a decisão que autorizou o levantamento da quantia depositada em Juízo ainda não havia precluído no momento em que os valores foram disponibilizados em favor dos agravantes. 13. A decisão recorrida apenas está cumprindo a determinação deste Tribunal de Justiça, nos termos do acórdão supracitado e da decisão que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Banco do Brasil, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Os agravantes devem atender ao comando judicial, sob pena de incorrerem na conduta que autoriza a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de outras providencias, pois já foram intimados em mais de uma oportunidade e não restituíram a quantia levantada (R$ 775.405,92). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se, com urgência, à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se.”. 12. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 13. Na origem, foi expedida carta de intimação para Andreia Valeria Vidotti para “(...) depositar o valor recebido em conta judicial vinculada aos presentes autos, no prazo de 5 dias, sob pena de medidas constritivas, até o limite da importância recebida” (autos no 0722369-06.2022.8.07.0001, ID no 173413207). (g.n). Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028